Tribunal: TJES
Processo: 0000514-51.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Certidão ou atestado ideologicamente falso; Uso de documento falso; Resistência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000514-51.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANILO SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000514-51.2024.8.08.0021

APELANTE: DANILO SOUZA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por DANILO SOUZA SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, por meio da qual fora condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 304, do Código Penal. Consta da denúncia que o réu, em comunhão de desígnios com corréu, foi flagrado transportando veículo produto de crime, evadiu-se em fuga com manobras perigosas, apontou suposta arma contra policiais, resistiu à prisão e apresentou identidade falsa, visando ocultar mandado de prisão em aberto. Ao final da instrução, foi condenado apenas pelo uso de documento falso, sendo o corréu absolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a confissão espontânea do réu permite a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto para o delito imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, ante a neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

A confissão espontânea foi reconhecida como atenuante, mas não aplicada para redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação consolidada na Súmula 231, do STJ.

A jurisprudência do STJ veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, ainda que presentes, conforme reiteradas decisões das Turmas Criminais.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, e sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a sentença se mostra em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão espontânea, embora reconhecida como atenuante, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do STJ.

A pena-base deve ser mantida no mínimo legal quando as circunstâncias judiciais são neutras.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível diante do quantum da sanção imposta e do regime fixado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 44 e 304.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.159.527/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025; STJ, AREsp n. 2.694.224/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 17.12.2024; Súmula 231 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000514-51.2024.8.08.0021

APELANTE: DANILO SOUZA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DANILO SOUZA SANTOS

em face da r. Sentença (ID 14579175) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Guarapari/ES, por meio da qual o apelante fora condenado como incurso nas sanções do art. 304, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (ID 14579146) que, no dia 28 de julho de 2024, por volta de 09h10min, na Rodovia ES060, Bairro Santa Mônica, Guarapari/ES, os réus FLÁVIO LOURENÇO e DANILO SOUZA SANTOS, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de desígnios, receberam e transportaram o caminhão placa ODM7H99, sabendo ser produto de crime. A ação delituosa foi descoberta após a Polícia Militar receber informações sobre o deslocamento do veículo.

De acordo com a peça acusatória, ao serem localizados próximos ao caminhão, os denunciados empreenderam fuga em um veículo Palio (placa AKY3173), dirigido por Flávio. A perseguição foi marcada por manobras perigosas que colocaram em risco a segurança de terceiros. Durante a evasão, o réu Danilo, que estava no carona, teria apontado uma arma de fogo em direção aos policiais, que reagiram com disparos para repelir a agressão. A arma, contudo, não foi apreendida. Após colidirem o veículo, os réus desobedeceram à ordem de abordagem e ofereceram resistência ativa, exigindo o uso de força policial e de uma arma de incapacitação neuromuscular (taser) para conter Flávio. No momento da identificação, ambos forneceram nomes falsos para ocultar mandados de prisão existentes em seus desfavores. Flávio apresentou-se como Nilson de Lima, e Danilo como Rafael dos Santos Oliveira, utilizando, inclusive, uma carteira de identidade falsa com este último nome. Questionados, admitiram saber que o caminhão era produto de crime.

Finda a instrução processual, o réu DANILO SOUZA SANTOS fora condenado como incurso nas sanções do art. 304, do Código Penal, e o corréu FLÁVIO LOURENÇO fora absolvido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa não se insurge contra a autoria e a materialidade delitivas, restringindo seu pleito, tão somente, à revisão da dosimetria da pena. Nesse sentido, almeja o reconhecimento da atenuante da confissão, fixando-se a pena-base abaixo do patamar mínimo legal.

Pois bem. Na primeira fase do cálculo dosimétrico, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59, do Código Penal, o Juízo primevo fixou a reprimenda basal no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas.

Destaque-se
que
fora
reconhecida a
incidência
da
atenuante
de confissão,
no entanto, o Juízo sentenciante deixou de aplicá-la em razão do teor da Súmula 231, do STJ
.

À luz de tal quadrante, sobreleva salientar que, a esteira do entendimento esposado pelo c. Tribunal da Cidadania,
“a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ.” (AgRg no REsp n. 2.159.527/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Frente a tal compasso,
“
A aplicação da Súmula nº 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes
.” (AREsp n. 2.694.224/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Desta feita, o édito condenatório está em consonância com a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 231, que estabelece que é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas, a pena definitiva restou fixada, de forma escorreita em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade aplicada fora substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)